Tribunal: CARF
Processo: 16327.001144/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001144/2006-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.047 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
SERVIDORES DA FEDERACAO DO COMERCIO, SESC E SENAC DE
SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante de
situações fáticas semelhantes às quais, pela interpretação da legislação, sejam
atribuídas soluções jurídicas diversas. Verificando-se ausente a necessária
similitude fática, tendo em vista que no acórdão paradigma não houve o
enfrentamento da mesma matéria presente no acórdão recorrido, não se pode
estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro para reforma
daquela recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiros Demes Brito (relator), que conheceu do recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001144/2006-34
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001144/2006-34

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em face do
Acórdão no 3102-01.532, de 23/05/2012, que possui a seguinte ementa, transcrita na parte de
interesse:
COOPERATIVAS. BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. ATOS COOPERADOS.
INCIDÊNCIA.
Após o advento da Lei 9.718/98, a base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS devida pelas Cooperativas deve
ser calculada com a inclusão dos valores recebidos em decorrência dos atos
cooperativos próprios de suas atividades.
[...]
Recurso Voluntário Negado
A divergência suscitada pela Contribuinte diz respeito à incidência de COFINS
sobre as receitas auferidas por sociedade cooperativa – base de cálculo Cooperativa de crédito.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os
Acórdãos no 3302-01.428 e 3101-001.026.
Do juízo da admissibilidade (fls.404 a 408), foi dado seguimento ao Recurso
para rediscussão da incidência ou não da COFINS sobre o resultado obtido na prática de atos
cooperativos.
A Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 414 a 422), requer a inadmissão
do Recurso interposto, e caso conhecido, seja negado provimento.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Voto Vencido
Conselheiro Demes Brito, Relator.
Admissibilidade
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento nos termos do despacho de admissibilidade proferido pelo Presidente da 1o
Câmara da 3o Seção. Vejamos:
“No caso dos autos, tratou-se de auto de infração lavrado para exigir crédito
tributário de COFINS sobre as receitas auferidas por sociedade cooperativa.
O Colegiado a quo, pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso,
entendendo que seria cabível a cobrança pela aplicação do art. 3, caput, da Lei
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001144/2006-34

n'. 9.718/98, que alterou o sentido de faturamento para incluir as “atividades
típicas da pessoa jurídica”.
Foram interpostos Embargos de Declaração pelo sujeito passivo, por alegada
omissão no julgado em relação à natureza dos atos cooperados, que não
constituiriam faturamento das Cooperativas, segundo seu entendimento. A 2a
Turma ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de julgamento, por
unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração pela ausência de
vicio na decisão embargada (Acórdão de Embargos n' 3102- 001.874 às fls.315
a 322).
No Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência com relação à
incidência de COFINS sobre as receitas auferidas por sociedade cooperativa
– base de cálculo Cooperativa de crédito.
Para comprovar a divergência em relação à matéria em tela foram
apresentados mais de dois paradigmas. Entretanto, nos termos do disposto no §
7 do art. 67 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de
2015, apenas os dois primeiros citados no recurso serão analisados para
verificação da divergência.
Transcreve-se, a seguir, as ementas dos paradigmas 3302-01.428 e 3101-
001.026:
Acórdão 3302-01.428
“COFINS – COOPERATIVAS – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE
OS ATOS COOPERATIVOS – INCIDÊNCIA SOBRE OS DEMAIS ATOS
REALIZADOS COM TERCEIROS.
A tributação dos valores decorrentes dos atos cooperativos não podem ser
objeto de incidência tributária, em especial do COFINS, por não configurarem
faturamento. No entanto, quando há faturamento da cooperativa contra
terceiros, ainda que em cumprimento a seus objetivos sociais, há incidência do
COFINS.
Recurso Voluntário Negado.”

Acórdão 3101-001.026
“COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ATOS COOPERATIVOS.
Uma vez que a caracterização dos atos praticados pela recorrente é
incontroversa, pois tratam-se de atos cooperativos, e a discussão repousa
unicamente sobre a incidência, ou não, das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins sobre tais atos, que o Fisco reputa positiva, em função da ampliação
da base de cálculo das contribuições pela Lei no 9.718/98 e da revogação da
isenção veiculada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001, cumpre
adotar na esfera administrativa a posição do e. Superior Tribunal de Justiça,
por meio das duas Turmas que compõem a Primeira Seção:
1. A base de cálculo da COFINS e do PIS restou analisada pelo Eg. STF que,
na sessão plenária ocorrida em 09 de novembro de 2005, consolidou o
entendimento da inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das
contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o, do artigo
3o, da Lei n.o 9.718/98, o que implicou na concepção da receita bruta ou
faturamento como o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001144/2006-34

de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços, não se considerando
receita bruta de natureza diversa.
(...)
De antemão, parece-me que está presente a divergência suscitada pela
Recorrente. Isto porque, de um lado, o acórdão recorrido manteve a exigência
de COFINS sobre atos cooperados da cooperativa por entender, em suma, que:
1) o teor do caput do art. 3, da Lei n'. 9.718/98 não foi extirpado da ordem
jurídica ao lado do seu § 1; 2) o dispositivo vigente retro teria, em si mesmo,
alterado o conceito de faturamento para abarcar as atividades típicas das
pessoas jurídicas; e 3) que os atos cooperados são tributados na vigência da
Lei n'. 9.718/98 por serem a atividade-fim da cooperativa.
Por outro lado, apesar de o acórdão 3302-01.428 esclarecer entendimento
segundo o qual não seriam tributados os atos cooperativos pela COFINS, o fato
é que este paradigma não tem serventia para demonstrar a divergência. No
presente caso, a decisão recorrida tem por fundamento uma norma que não era
aplicável ao período analisado no presente paradigma.
Diferente é o entendimento a respeito do acórdão 3101-001.026. Neste, o
período de apuração se deu durante todo o ano de 2005, após inclusive o
alargamento vigente na base de cálculo do PIS/COFINS, e o Colegiado
entendeu que não incidiam as contribuições sobre as receitas oriundas de atos
cooperativos típicos. Neste sentido, foi adotado, por exemplo, o entendimento
do seguinte acórdão do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVAS. PIS/COFINS. ISENÇÃO. ART. 6o,
I, DA LEI COMPLEMENTAR No 70/91. LEGISLAÇÃO ALTERADA PELA MP
N. 1.8586/99 E LEI N. 9.718/98, ATOS TIPICAMENTE COOPERATIVOS.
NÃOINCIDÊNCIA.
A jurisprudência deste Sodalício tem-se orientado no sentido da nãoincidência
do PIS e da COFINS sobre os atos tipicamente cooperativos das sociedades
cooperativas. Nesse sentido, pode ser mencionado, dentre outros, o seguinte
precedente: AgRg no REsp 496.647/RS, da relatoria deste Magistrado, julgado
em 25.05.2004.
Recurso especial provido, para reconhecer a não-incidência de
contribuição social sobre os atos tipicamente cooperativos.
REsp 642185 / RS; Ministro FRANCIULLI NETTO; SEGUNDA TURMA; DJ
01/02/2005 p. 519”
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com
base nas razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste
despacho, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito
passivo.
Encaminhe-se à PGFN, para ciência do Acórdão n' 3102-01.532 (fls. 273 a
284), do Acórdão de Embargos n' 3102-001.874 (fls.315 a 322), do Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo (fls. 329 a 398) e do presente despacho,
assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer Contrarrazões,
conforme o disposto no art. 70, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n' 343, de 2015. Após, encaminhe-se à Câmara Superior de
Recursos Fiscais (SEDIS-CEGAP-CSRF), para julgamento do Recurso
Especial do sujeito passivo.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001144/2006-34

assinado digitalmente
Júlio César Alves Ramos
Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF”.

Dispositivo
Ex positis, nos termos do despacho proferido pelo Presidente da 1o Câmara da 3o
Seção, tomo conhecimento do Recurso interposto pela Contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito
Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com todo respeito ao voto do ilustre relator, discordo de suas conclusões quanto
ao conhecimento do recurso especial do contribuinte.
Inicialmente cumpre lembrar que o art. 22, § 1o da Lei no 8.212/91 equiparou as
cooperativas de crédito a uma instituição financeira. Assim o arcabouço jurídico tributário das
cooperativas de créditos é ligeiramente distinto das cooperativas comuns.
Assim, não se deve ter como parâmetro da comprovação da divergência a
tributação de outros tipos de cooperativas. Para as cooperativas comuns, sem ser de crédito, o
próprio STJ, do STJ nos REsp 1141667 e 1164716 julgados em 27/4/2016, já definiu, por meio
da sistemática dos recursos repetitivos, de que seus atos cooperativos não são tributados pelo PIS
e pela Cofins. Temos decidido nesse colegiado que esta decisão não é aplicável às cooperativas
de crédito. Tal situação demonstra que para que se comprove a divergência de interpretação, os
paradigmas devem restringir-se também à cooperativas de crédito. Como veremos não foi isso
que aconteceu no presente recurso, conforme constata-se pela análise dos paradigmas
apresentados.
Acórdão paradigma no 3302-01.428.
Nesse acórdão, julgado em sessão de 14/02/2012, a recorrente era “GEOCOOP
Engenharia e Consultoria – Cooperativa de Trabalho”. Transcrevo abaixo sua ementa e
dispositivo de voto:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/05/1995 a 31/12/1996
COFINS – COOPERATIVAS – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS ATOS
COOPERATIVOS
–
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
DEMAIS
ATOS
REALIZADOS COM TERCEIROS.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001144/2006-34

A tributação dos valores decorrentes dos atos cooperativos não podem ser
objeto de incidência tributária, em especial do COFINS, por não configurarem
faturamento. No entanto, quando há faturamento da cooperativa contra
terceiros, ainda que em cumprimento a seus objetivos sociais, há incidência
do COFINS.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
Veja que neste acórdão foi negado provimento ao recurso voluntário apresentado
pelo contribuinte. Na verdade a discussão era sobre a incidência da Cofins sobre os considerados
atos não-cooperativos. Embora aparentemente tenha adotado uma tese favorável à não tributação
de atos cooperativos, a discussão fática era sobre atos com não cooperados. Portanto nesse
paradigma além de se tratar de uma cooperativa com objeto social diferente do acórdão
recorrido, tratou-se também de situação fática diversa.
Mas não é só isso. No paradigma, os fatos geradores da Cofins referiam-se aos
períodos de apuração de 05/1995 a 12/1996. Nesse período a legislação de regência era a Lei
Complementar no 70/91. Já no acórdão recorrido, os fatos geradores são de 2002 e 2003, quando
a legislação aplicável era a Lei no 9718/98.

Acórdão paradigma no 3101-001.026
Nesse acórdão, julgado também em sessão de 14/02/2012, a recorrente era
“COOPANEST Cooperativa dos Anestesiologistas do Amazonas”. Neste adotou-se a tese da
impossibilidade de tributação dos atos cooperativos, porém trata-se de uma cooperativa de
trabalho médico.
Diante do exposto voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital